Tribunal: STF
Processo: Rcl 59498
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Eloete Flores Pereira alega ter o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul aplicado indevidamente, no Processo n. 5000859-87.2020.821.0027, a orientação contida no Tema 1.150 da Repercussão Geral desta Corte. 



    Narra ter interposto recurso extraordinário a que foi negado seguimento com fundamento na sistemática da repercussão geral (Tema 1.150), em decisão que foi mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



    Relata ser autora, na origem, de ação proposta em face do Município de São Martinho da Serra (ora beneficiário), em que busca a reintegração no cargo público em que se aposentou pelo Regime Geral de Previdência Social, haja vista ter sido exonerada em decorrência de previsão em lei local segundo a qual a aposentadoria configura hipótese de vacância do cargo.



    Sustenta estar albergada pela exceção prevista no art. 6º da EC n. 103/2019, segundo a qual aposentadorias concedidas pelo RGPS antes da entrada em vigor daquela emenda constitucional não acarretam o rompimento do vínculo funcional. Alega que referida circunstância não foi contemplada no julgamento do RE 1.302.501 (processo piloto do Tema 1.150), razão pela qual se mostra indevida a aplicação daquele entendimento de repercussão geral ao presente caso.



    Pede, em suma, a cassação do acórdão reclamado, com a determinação da medida adequada à preservação da competência desta Corte.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à reclamante.



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)



    Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.



    De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 



    Põe-se em foco nesta reclamação alegada violação à tese constante do Tema n. 1.150, assim redigido:



    O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.



    Ao contrário do que afirma a reclamante, não há colidência entre a referida tese e a norma de transição disposta no art. 6º da EC n. 103/2019, porquanto o Supremo Tribunal Federal analisou a controvérsia à luz de circunstância específica: previsão, em lei local, de vacância do cargo em decorrência de aposentadoria.



    Essa circunstância faz-se presente no caso em exame, considerando as premissas fáticas lançadas pelo órgão reclamado no julgamento da apelação:



    A matéria devolvida reside no rompimento do vínculo funcional da servidora pública recorrida - enfermeira - com o município de São Martinho da Serra, haja vista a jubilação especial no Regime Geral de Previdência Social - RGPS - em 13.07.2018 -, a indicar a vacância no cargo público, com base nos arts. 37, § 14, da Constituição da República - E. C. nº 103, de 13.11.2019 -; Processo 5000859-87.2020.8.21.0027/TJRS, Evento 15, RELVOTO1, Página 2 e 35, V, da L. C. Municipal nº 01/2001; bem como na vedação da percepção dos proventos de aposentadoria cumulada com a remuneração, com base no Tema 709, do e. STF.



    [...]



    No âmbito do município de São Martinho da Serra, a Lei Complementar Municipal nº 01/2001 - dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município e dá outras providências -: 



    (...) 



    Capítulo II DA VACÂNCIA Art. 35. A vacância do cargo decorrerá de:



     I - exoneração; 



    II - demissão; 



    III - readaptação; 



    IV - recondução;



     V - aposentadoria;



     VI - falecimento. 



    Art. 36. Dar-se-á a exoneração: 



    I - a pedido; 



    II - de ofício quando:



     a) se tratar de cargo em comissão; 



    b) de servidor não estável nas hipóteses do art. 21, desta Lei; 



    c) ocorrer posse de servidor não estável em cargo inacumulável, observado o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 150 desta Lei.



    Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 1.150 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente